Tribunal: TJBA
Processo: 8019730-96.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8019730-96.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ANDREIA FERREIRA BASTOS

Advogado(s)
:
HUGO BASTOS MUTTI DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Atraso entrega imóvel.
Caso fortuito
ou
força maior. Responsabilidade objetiva. Honorários majorados.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra
acórdão
que
negou provimento à apelação interposta pela parte ré,
mantendo a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como
majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para rejeitar os pedidos recursais da construtora, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o que ensejou, de forma adequada, a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais e materiais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

5. Ademais, n
ão há caso fortuito externo a afastar a responsabilidade pelo atraso da obra, pois as circunstâncias alegadas não fogem, ou não deveriam fugir, ao poder de absorção e reação da construtora, à luz da teoria do risco empresarial.

6.
A fixação e eventual majoração da verba honorária constituem ato vinculado à norma legal, especialmente aos §§ 1º e 11 do art. 85 do CPC, dispensando fundamentação aprofundada pelo magistrado, bastando a demonstração do decaimento da parte vencida e do desprovimento do recurso, como ocorrido nos autos.

7. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

8
. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
e
mbargos de
d
eclaração
na apelação
nº
8019730-96.2020.8.05.0080
, em que figura como
embargante

ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

e,
como

embargada,
ANDREIA FERREIRA BASTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.